Tribunal: TJMT
Processo: 1002772-04.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002772-04.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES SOARES - CPF: 057.636.341-36 (RECORRENTE), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), AME DIGITAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 32.778.350/0001-70 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –PROMESSA DE
CASHBACK
DE 100% DO VALOR PAGO PELO PRODUTO (NOTEBOOK) – PROPAGANDA ENGANOSA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA AME DIGITAL – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – TESE DE AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA PROMOÇÃO – COMPROVAÇÃO DE COMPRA DO PRODUTO NO DIA E HORÁRIO DE VALIDADE DA PROMOÇÃO – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO
CASHBACK
ANUNCIADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – PROPAGANDA ENGANOSA COMPROVADA – DANO MATERIAL DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 30, do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

A ausência do “cashback” de 100% (cem por cento) do valor, quando tal reembolso era promessa mediante a compra de produtos vinculados a promoção, configura prática abusiva, sendo imperioso o reconhecimento de que a negativa de cumprimento da oferta configura falha na prestação do serviço.

A falha na prestação do serviço associada à frustração do consumidor e à proposta enganosa enseja o reconhecimento de indenização por dano material e moral, não se tratando de mero aborrecimento da vida civil, sobretudo diante das reclamações administrativas.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida Ame Digital Brasil Ltda., ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e condenou as promovidas, solidariamente, a ressarcirem o promovente em danos materiais (R$ 2.099,00) bem como ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), em razão de falha na prestação do serviço e propaganda enganosa decorrente da ausência de 100% (cem por cento) de
cashback
do valor pago por produto ofertado, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
e o faço para
SOLIDARIAMENTE
:

CONDENAR
as Reclamadas a ressarcirem o Reclamante pelos danos materiais sofridos, no montante de R$ 2.099,00 (dois mil e noventa e nove reais), de forma simples, a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros de 1% a.m. do desembolso.

CONDENAR
as Reclamadas a ressarcirem o Reclamante pelos danos morais sofridos, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros de 1% a.m. da citação.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Nas razões recursais, a promovida sustenta a necessidade de reforma da sentença, argumentando que não nega a existência da promoção, mas que o Recorrido não obteve êxito em participar. Argumenta que não há provas nos autos de que o Recorrido tenha conseguido efetivamente participar da promoção, em razão de não haver mais o produto em estoque, não havendo que se falar em indenização por dano material.

Sustenta, ainda, que apesar do dissabor do Recorrido por não ter recebido o
cashback
, este fato não tem o condão de causar um malefício que seja capaz de atingir o âmago e violar o seu direito de personalidade, não ensejando dano moral, o qual foi fixado na sentença em desacordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, cumpre destacar que o caso posto a julgamento se trata de pedido de indenização por danos materiais e morais em virtude de propaganda enganosa, pois apesar do promovente ter realizado compra na promoção “apeapê” feita pela promovida B2W COMPANHIA DIGITAL (Lojas Americanas), não ocorreu o recebimento de 100% (cem por cento) de
cashback
do valor pago por produto junto à promovida AME DIGITAL BRASIL LTDA.

Cumpre esclarecer que o AME é uma conta digital, que funciona como uma espécie de carteira virtual, mediante o cadastro de dados e de um cartão de crédito. As informações ficam armazenadas, bastando efetuar
login
para realizar um pagamento nas lojas parceiras, sendo que uma das principais funcionalidades da plataforma é o recebimento de valores após as compras em forma de
cashback
, o que ocorre com base em porcentagens sob o valor do produto.

No caso, o promovente realizou a compra de um notebook marca SAMSUNG ESSENTIALS E30 na mencionada promoção, sendo que os anúncios atestavam que após trinta dias ocorreria o reembolso integral do valor pago pelo produto, ou seja, receberia 100% (cem por cento) de
cashback
.

Todavia, após efetivar a compra, visualizou no aplicativo o recebimento de
cashback
somente na quantia de R$ 83,96 (oitenta e três reais e noventa e seis centavos), valor extremamente inferior ao que lhe fora ofertado no momento da compra.

Realizou tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme comprovam os
prints
de e-mails, de ligações e de contatos por meio do aplicativo “Instagram”, bem como os inúmeros protocolos informados na inicial. Além disso, realizou reclamação no site denominado “Reclame Aqui”, porém, todas as tentativas restaram infrutíferas.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou devidamente comprovada a prática de propaganda enganosa ante a inocorrência do reembolso prometido ao consumidor.

Embora a promovida alegue no recurso que o promovente não obteve êxito em participar da promoção, entendo que razão não lhe assiste, pois os diversos documentos juntados na inicial comprovam que a compra foi realizada no dia e dentro do horário de disponibilidade da promoção. Caso não houvesse disponibilidade do produto em estoque, não haveria possibilidade de conclusão da compra, o que ocorreu no presente caso.

A própria sentença muito bem fundamentou a respeito, cito trecho:

As Reclamadas, em defesa, afirmam que o Reclamante estava ciente das regras, bem como que a promoção era válida somente para o dia 22/08/2019, das 9:00h às 18:00h, um produto por hora.

A princípio, verifica-se que é incontroversa a existência relação jurídica, bem como que o produto foi adquirido na data da promoção, qual seja, 22/08/2019, restando como controverso se o momento em que o Reclamante adquiriu o produto este estava no momento da oferta.

Denota-se que o Reclamante apresenta tela do celular que demonstra que a compra foi realizada às 15:28h, bem como que o produto estava dentre os produtos promocionais. Ao contrário disso, as Reclamadas se limitam a informar as regras da promoção no entanto, em momento algum demonstram ou sequer informam que horário o produto adquirido estaria com
cash back
de 100%.

Desta feita, diante da omissão de informação imprescindível, contraprova esta necessária ao deslinde da demanda, verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, (art. 373, II do NCPC), pelo que não anexou documento apto a desconstituir a alegação do Reclamante de que adquiriu o produto dentro do horário promocional.

Nos termos do artigo 30, do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

A ausência do
cashback
de 100% (cem por cento) do valor, quando tal reembolso era promessa mediante a compra de produtos vinculados a promoção “apeapê”, configura prática abusiva, sendo imperioso o reconhecimento de que a negativa de cumprimento da oferta configura falha na prestação do serviço.

A falha na prestação do serviço associada à frustração do consumidor e à proposta enganosa enseja o reconhecimento de restituição do valor pago pelo produto e de indenização por dano moral, não se tratando de mero aborrecimento da vida civil, sobretudo diante das reclamações administrativas.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, entendo que deve ser mantido, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade ou razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021